Tribunal: STF
Processo: Rcl 56649
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADI Nº 4.420/SP. EXTINÇÃO DA CARTEIRA DAS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REAJUSTE VINCULADO AO SALÁRIO MÍNIMO: IMPOSSIBILIDADE. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Antônio Roberto Garcia, contra acórdão da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo nº 1013837-48.2020.8.26.0053, mediante o qual teria sido contrariada a decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida na ADI nº 4.420/SP.

 2.	 O reclamante sustenta que o Tribunal reclamado incorreu em “error in judicando”, por ter exorbitado dos parâmetros estabelecidos no julgamento do mencionado paradigma, ao determinar a aplicação da Lei estadual nº 14.016, de 2010, ao ora reclamante, aposentado antes da sua edição.

 3.	Destaca que esta Corte declarou a inconstitucionalidade do art. 3º, caput e § 1º, da Lei estadual nº 14.016, de 2010, no que se referia à exclusão de responsabilidade do Estado quanto ao pagamento dos benefícios já concedidos, além de proclamar que essas regras não se aplicam a quem, na data da publicação da lei, já estava em gozo de benefício ou tinha cumprido os requisitos necessários à sua concessão, com base no regime instituído pela Lei estadual nº 10.393, de 1970.

 4.	Requer a concessão de medida liminar para que possa receber seus proventos de acordo com as regras da Lei estadual nº 10.393, de 1970, até o julgamento final desta reclamação. No mérito, busca a procedência da presente medida.

É o relatório.

Decido.

 5.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 6.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 7.	No caso em tela, alega-se o descumprimento, pelo Tribunal reclamado, do que decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 4.420/SP, cuja ementa tem o seguinte teor:

“Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo. Proteção dos direitos adquiridos. Direito à contagem recíproca do tempo de serviço.
1. A Lei nº 14.016, de 12.04.2010, do Estado de São Paulo, que declarou em regime de extinção a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça daquele Estado, não padece de inconstitucionalidade formal, visto que o constituinte conferiu aos Estados-membros competência concorrente para legislarem sobre previdência social, consoante o disposto no art. 24, XII, da Constituição Federal.
2. A extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça daquele Estado, embora possível por meio da referida lei, deve, contudo, respeitar o direito adquirido dos participantes que já faziam jus aos benefícios à época da edição da lei, bem como o direito à contagem recíproca do tempo de contribuição para aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (CF, art. 201, § 9º) dos participantes que ainda não haviam implementado os requisitos para a fruição dos benefícios.
3. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para: (i) declarar a inconstitucionalidade do art. 3º, caput, e § 1º, da Lei nº 14.016/2010, do Estado de São Paulo, no que excluem a assunção de responsabilidade pelo Estado; (ii) conferir interpretação conforme à Constituição ao restante do diploma impugnado, proclamando que as regras não se aplicam a quem, na data da publicação da lei, já estava em gozo de benefício ou tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei estadual nº 10.393/1970, os requisitos necessários à concessão; (iii) quanto aos que não implementaram todos os requisitos, conferir interpretação conforme para garantir-lhes a faculdade da contagem de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social, nos termos do art. 201, § 9º, da Constituição Federal.”
(ADI nº 4.420/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/11/2016, p. 1º/08/2017).

 8.	Nesse julgamento, o Supremo Tribunal Federal assentou a constitucionalidade da extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo. Afirmou, entretanto, inconstitucional a Lei estadual nº 14.016, de 2010, no que excluída a responsabilidade do Estado de São Paulo pelo pagamento dos benefícios já concedidos. No tocante aos segurados que não tivessem implementado os requisitos, deu “interpretação conforme, para garantir-lhes a contagem de tempo de serviço para efeito de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social, nos termos do art. 201, § 9º, da Constituição, ficando o Estado responsável pelas decorrências financeiras dessa compensação”.

 9.	O cerne da discussão foi conciliar a legalidade da extinção da Carteira, em decorrência das modificações introduzidas pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998, com a impossibilidade de deixar ao desamparo aqueles que durante longos anos contribuíram, visando obter futura aposentadoria e/ou pensão para dependentes.

 10.	A alteração constitucional, ao estabelecer a natureza jurídica privada dos serviços notariais e de registro, excluiu notários, registradores, escreventes e demais delegatários do conceito de servidores públicos, afastando-os do que previsto no art. 40 da Constituição da República. Por outro lado, não foi instituído sistema pertinente à previdência privada, tendo em vista a vedação do § 3º do art. 202 da CRFB.

 11.	Ressalto não terem sido reconhecidos, naquela ocasião, o direito à manutenção da forma de atualização dos benefícios (com base no reajuste do salário mínimo) e a incolumidade do percentual relativo à contribuição previdenciária. Eis o teor, no particular, do voto do Ministro Roberto Barroso, Redator do acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio:

“Não tenho nenhuma dúvida que uma nova lei previdenciária não pode afetar os direitos de quem já se aposentou. E, como é pacífica a jurisprudência, uma nova lei previdenciária tampouco pode afetar a situação jurídica de quem já preenche os requisitos para a obtenção da aposentadoria. Portanto, estou de pleno acordo com Sua Excelência.
Minha única pequena divergência é que a lei prevê novos critérios para reajustes futuros, e aí eu penso que não haja direito adquirido à manutenção de um regime jurídico anterior.
Eu não havia formulado tese, porque esse caso é muito anômalo. Na verdade, é uma carteira que não é nem regime geral, nem regime próprio. Portanto, não é muito fácil afirmar uma tese geral numa situação assim tão peculiar. Mas a minha ideia aqui é que é constitucional a Lei nº 14.016/2010, do Estado de São Paulo, ressalvado o seu art. 3º e ressalvada - eu vou formular melhor - a aplicação a quem já se aposentou e a quem já preenchia os requisitos para a aposentadoria.
Porém, não considero inconstitucional, Presidente, a previsão de critérios diversos de reajuste para o futuro, porque, do contrário, eu estaria assegurando direito adquirido a um regime jurídico.
Portanto, com essa pequena divergência, eu estou acompanhando a posição do Ministro Marco Aurélio.”
(Voto do Min. Roberto Barroso, Red. do Acórdão na ADI nº 4.420/SP, Tribunal Pleno, j. 16/11/2016, p. 1º/08/2017).

 12.	No caso dos autos, constato que o Tribunal reclamado não ignorou o entendimento firmado por esta Corte; ao contrário, o acórdão reclamado com ele guarda conformidade, como se pode conferir da ementa do respectivo julgado (e-doc. 4, p. 22):

“Apelação e remessa necessária. Insurgência em relação à sentença pela qual julgado procedente o pedido formulado pelo autor. Acolhimento. Impossibilidade de afastamento das regras previstas pela Lei Estadual 14.016/2010 no tocante ao reajuste de proventos. Não recepção da Lei Estadual 10.393/1970 pela Constituição da República em relação ao estabelecimento do salário mínimo como indexador de reajuste de provento, haja vista a vedação prevista no artigo 7º, IV, dessa Carta Maior. Observância à Súmula Vinculante 4 do Supremo Tribunal Federal. Preceitos referentes ao índice de reajuste do benefício que não foram objeto de apreciação por esse Pretório Excelso no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4.420/SP. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Logo, reforma da sentença que se impõe. Precedentes desta Corte de São Paulo. Apelação e remessa necessária providas, portanto.”

 13.	A corroborar a pertinência da aplicação do precedente citado ao caso ora em julgamento, transcrevo, parcialmente, os fundamentos do voto do eminente Ministro Gilmar Mendes, relator do ARE nº 1.203.164-AgR/SP:

“O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR): Trata-se de agravo regimental em recurso extraordinário com agravo contra decisão que negou seguimento a recurso, com fundamento na jurisprudência desta Corte. Eis um trecho desse julgado: 
“A controvérsia dos autos consiste, portanto, em definir se o recorrente, que percebia aposentadoria da Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo antes da promulgação da Lei, poderia permanecer nesse sistema previdenciário segundo as disposições da lei anterior (10.394/1970), vertendo contribuições pela alíquota de 5% e tendo seu benefício reajustado pela variação do salário-mínimo. Apesar da proclamação, no acórdão da ADI 4.420, de que as novas regras não se aplicariam aos já aposentados, é preciso esclarecer que tal decisum não lhes deferiu o direito à imutabilidade do regime previdenciário, como pretende o recorrente.
 O voto condutor do acórdão discorre sobre a impossibilidade de o Estado desligar-se da responsabilidade pela manutenção da Carteira, mas não lhe atribui a exclusividade do ônus de prover seu equilíbrio atuarial.
(…) 
Por outro lado, colho do acórdão dos embargos de declaração a alegação dos recorridos de que já no regime anterior seria possível a majoração da contribuição para manter o equilíbrio atuarial da carteira (eDOC 2, p. 74), disposição que, em verdade, constitui cláusula implícita de estruturação de qualquer sistema previdenciário.  No julgamento da ADI 3.105, rel. Min. Ellen Gracie, DJe 18.2.2005, esta Corte assentou (fundamento invocado pelo acórdão recorrido – eDOC 2, p. 80) que a aposentação do beneficiário não o isenta dos ônus juridicamente previstos para a manutenção do sistema previdenciário a que filiado – sempre construído a partir dos princípios da solidariedade e do equilíbrio financeiro e atuarial – nem lhe confere direito adquirido à configuração normativa vigente nesse momento.
(…) 
Verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que declara que o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, salvo nos casos constitucionalmente previstos”. (eDOC 5, p. 2-6)
No agravo regimental, sustenta-se que a aplicação retroativa dos dispositivos da Lei 13.549/2009 violaria o entendimento firmado na ADI 4.420, bem como macularia ato jurídico perfeito e o direito adquirido previdenciário do recorrente – já aposentado pela carteira de previdência dos advogados de São Paulo – de modo a lhe trazer “prejuízo econômico na verba alimentar”. (eDOC 7, p. 24).
(...)
Como já demonstrado na decisão ora agravada, o entendimento firmado na ADI 4.420 não concedeu ao agravante o direito à imutabilidade do regime previdenciário.”
(ARE nº 1.203.164-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 27/09/2019, p. 09/10/2019).

 14.	Cumpre observar que o Supremo Tribunal Federal não reconheceu a existência de direito adquirido à manutenção do regime jurídico anterior. Assim, não há como acolher a pretensão do reclamante, uma vez ausente a estrita aderência, nesse ponto, com o acórdão paradigma proferido na ADI nº 4.420/SP. Nessa linha de entendimento, evoco os seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À ORIENTAÇÃO FIRMADA NO JULGAMENTO DA ADI 4.420. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA.
1. A matéria analisada no ato reclamado, relacionada ao direito adquirido à manutenção da indexação ao salário mínimo dos benefícios previdenciários previstos na Lei estadual n. 10.393/1970, que dispõe sobre a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo, não foi objeto da ADI 4.420.
2. Ausente estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma invocado, é incabível o manuseio da ação reclamatória.
3. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 48.548-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 06/12/2021, p. 08/02/2022; grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 4.420. APOSENTADORIA CONCEDIDA COM PROVENTOS EQUIVALENTES A 11,05 SALÁRIOS MÍNIMOS. REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO PREVISTO NA LEI 10.393/70. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO EXTINTA PELA LEI 14.016/2010. FORMA DE REAJUSTE DA APOSENTADORIA. SALÁRIO MÍNIMO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA ALÍQUOTA DE 5%. DIFERENÇAS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Ausente a identidade material entre o paradigma invocado e o ato judicial impugnado, não se cogita afronta à ADI 4.420.
2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 43.321-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19/04/2021, p. 26/04/2021; grifos nossos).

 15.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de liminar.

Publique-se.

Brasília, 30 de outubro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator